Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721204-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACADEMIA ESPORTE TOTAL LTDA - ME, FLAVIO FERNANDES DE SOUZA, MARIA ALDENIR DE PAULO FERNANDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0047741-81.2011.8.07.0001 rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD.REITERAÇÃODO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (03/08/2022).” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, o que foi indeferido. Aduz que o sistema SisbaJud trouxe inovações e incluiu operações financeiras que não constavam do BacenJud, sendo desnecessário comprovar que houve alteração da situação econômica dos Agravados para que nova busca de bens passíveis de constrição seja realizada. Informa que o SisbaJud tem abrangência maior e inclui na pesquisa as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs. Assevera, ainda, que a última consulta ao sistema foi realizada em 9.12.2020 (Ids. 79422416-79422417). Pede a concessão do efeito suspensivo e que sejam determinadas novas pesquisas junto ao sistema SisbaJud, com intuito de localizar bens de propriedade da Agravada para serem penhorados. Destaca que a segunda Agravada é revel e pede o prosseguimento ao julgamento do presente recurso, independentemente de sua intimação pessoal. Preparo comprovado (Id. 36554563). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo novo sistema SisbaJud, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu no mês de dezembro de 2020. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, em razão da ampliação do sistema SisbaJud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. A respeito do sistema denominado SISBAJUD, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Além disso, o SisbaJud trouxe importante atualização do sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, bem como a implantação da ferramenta “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado durante o período de um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e dá uma maior possibilidade do Agravante de encontrar bens passíveis de penhora. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a consulta de ativos financeiros dos Agravados pelo sistema SISBAJUD, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora